Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740548-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KIMIKO YAMAGUTI, EDNA TIEMI YAMAGUTI MICHELC, ELISA YUKIE YAMAGUTI MIYABUKURO, RICARDO MANABU YAMAGUTI, SUELI KIOMI YAMAGUTI KOSHINO, TOMAZ MINORU YAMAGUTI, ANTONIO APARECIDO MORONTA, BENIGNO RODRIGUES MORONTA FILHO, JOSE LUIS MORONTA, MARIA TEREZA MORONTA PONTES, MERCEDES MORONTA BAZAN, SUELI GRANITO MORONTA DE PAULA D E C I S Ã O O agravante peticionou nos autos para requerer a imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (ID 57616229). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990 (DJe de 23/2/2024, Tema 1.290), e por decisão posterior do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 11/3/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, “de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” No caso, o critério de correção do saldo devedor da CCR compõe um dos fundamentos da impugnação apresentada no presente agravo de instrumento, como excesso de execução, em relação aos cálculos elaborados pelo perito judicial. Portanto, cuida-se de matéria alcançada pela decisão de suspensão nacional, conforme determinado pelo STF. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do agravante (Banco do Brasil S.A.), para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (Tema 1.290). Brasília/DF, 5 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator